Tribunal: TJPA
Processo: 0801875-84.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801875-84.2020.8.14.0040

APELANTE: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP, WILSON RELWES COSTA MORAES

APELADO: WILSON RELWES COSTA MORAES, J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO APENAS DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros materiais, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidia.
In casu,
acolhem-se os embargos declaratórios para sanar omissão quanto ao pleito de exclusão de indenização por benfeitorias.

O direito à indenização por benfeitorias requer que sejam descriminadas e comprovadas, não sendo suficiente a simples alegação genérica e sem conteúdo probatório, mormente na fase de liquidação, que não se configura o momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, limitando-se à apuração do valor da indenização.

Provimento do recurso de Embargos de Declaração, por unanimidade, a fim de excluir a condenação de indenização por benfeitorias.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUPEBAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801875-84.2020.8.14.0040

EMBARGANTE/AGRAVANTE/EMBARGANTE/APELADO/APELANTE: J.H.B. IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10221517

AGRAVADO/APELANTE/APELADO: WILSON RELWES COSTA MORAES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARÇÃO opostos por J.H.B. IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS LTDA, em face do Acórdão de Id. 10221517, proferido no recurso de Agravo Internos em Embargos de Declaração em Apelação Cível nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por WILSON RELWES COSTA MORAES, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. PERCENTUAL ADEQUADO. LIMITAÇÃO DA TAXA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PELO CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AGRAVO INTERNO.

O percentual a ser restituído pela fruição do imóvel no período de inadimplência deve ser mantido no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato firmado entre as partes, por mês de ocupação.

À luz do princípio da reparação integral, não é razoável que se estabeleça uma limitação para o pagamento da taxa de fruição do imóvel, independentemente da efetiva extensão dos danos experimentados pelo promitente-vendedor e das circunstâncias da relação obrigacional mantida entre as partes.

A multa aplicada em sede de Embargos de Declaração não foi a título de litigância de má-fé, mas por ter sido o recurso considerado manifestamente protelatório, ante a ausência de indicação de qualquer vício. Logo, é de se manter a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Provimento parcial do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.”

Em suas razões (Id. 10250158), alegou omissão quanto ao pedido de exclusão da indenização pelas benfeitorias realizadas, uma vez que não teriam sido comprovadas a existência de benfeitorias.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de excluir da condenação a indenização quanto às benfeitorias, e se caso comprovadas, apenas as benfeitorias necessárias devem ser indenizadas, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 10538618.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso eis que presentes os requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil.

Para que sejam cabíveis os Embargos de Declaração, deve estar configurada alguma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesse contexto, o embargante alegou a ocorrência de omissão quanto ao pedido de exclusão da indenização pelas benfeitorias realizadas, uma vez que não teriam sido comprovadas a existência de benfeitorias e diante da previsão do artigo 94, do Código Civil.

Inicialmente, destaco que o artigo 94 do Código Civil trata expressamente sobre pertenças e o caso em tela discute questão sobre benfeitorias.

Assim, cumpre-me consignar que há diferenças entre as suas espécies de bem, haja vista que as benfeitorias são todas as obras ou despesas realizadas em um bem com o fim de conservá-lo, torná-lo útil ou mais agradável ao uso; enquanto as pertenças são coisas que, embora não sejam partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou o aformoseamento.

Tanto é assim, que o próprio Código prevê a indenização das benfeitorias.

Todavia, ainda que possam ser indenizadas as benfeitorias, de fato, como bem alega o embargante, estas devem ficar devidamente provadas, inclusive quanto a seu custo e valor atual. No entanto, não basta a simples alegação do autor de que tem direito às benfeitorias, pois a ele compete descrevê-las e discriminá-las, uma vez que a simples menção genérica e sem conteúdo probatório é insuficiente para a indenização.

E como consignado na sentença, as benfeitorias podem até ser apuradas em liquidação, mas tem que ser devidamente comprovadas e discriminadas, não sendo a fase de liquidação o momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas. A apuração feita em sede de liquidação apenas tem o objetivo de especificar o valor da indenização.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE.
1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.
4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior.

5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum debeatur (apuração do valor da indenização).
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1836846/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Dessa forma, assiste razão ao embargante, haja vista que não juntou na inicial nem em réplica à contestação, o autor não trouxe qualquer prova de benfeitorias, limitando-se a alegar que existiam e que tinha fotos, todavia, sem juntar qualquer documento ou até mesmo as fotos das referidas benfeitorias.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e lhe dou provimento, para excluir a indenização por benfeitorias, nos termos da fundamentação, mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém (PA), 14 de outubro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/11/2022